Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA RPV. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de nova RPV para pagamento do crédito constituído em favor do recorrente, decorrente de honorários de advogado.
2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
3. É necessário ressaltar que a RPV foi expedida aos 27 de julho de 2023, ou seja, após a extinção do DFTrans, de modo que o RPV deveria ter sido expedido com a designação do Distrito Federal como devedor.
4. Diante desse contexto deve ser admitida a possibilidade de expedição de nova RPV para pagamento do crédito constituído em favor do recorrente.
5. Recurso desprovido.